Tribunal: TJDFT
Processo: 0741687-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741687-70.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 76723085) da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0740670-64.2023.8.07.0001 – id. 250136168) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta no sistema ao CRC-Jud e concedeu prazo de 5 dias para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão. Alega, em suma, que a medida é necessária para obter a certidão de óbito do agravado, a qual não foi possível por meios próprios. Aponta perigo de dano na demora em obter informações essenciais para futura constrição patrimonial. Requer a antecipação da tutela para a realização da pesquisa no CRC-Jud para obter a certidão de óbito do requerido. 2. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC – foi instituída pelo Provimento 46/15 do CNJ, objetivando a implantação de um sistema nacional e integrado de busca e emissão de certidões de registros de nascimentos, casamentos e óbitos. Nos termos do art. 13 do Provimento, o sistema poderá ser consultado pelos entes públicos, isentos do pagamento de custas e emolumentos, bem como por pessoas naturais ou jurídicas privadas, que, no entanto, estão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. Confira-se a redação do dispositivo: Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. Assim, a referida pesquisa poderá ser realizada pela própria exequente, mediante o pagamento das custas e emolumentos devidos, sendo desnecessária e até mesmo indevida a intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido, confira-se: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA À Central de Informações de Registro Civil - crcjud. NÃO CABIMENTO. FACULDADE CONFERIDA À PRÓPRIA PARTE INTERESSADA DE REALIZAR CONSULTA DIRETA AO SISTEMA, MEDIANTE O PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regulamentação da CRC esteve inicialmente disposta no Provimento 46, de 16/06/2015, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que instituiu o sistema com a finalidade de congregar toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional, operada por meio de sistema interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores. 1.2. A normativa que atualmente dispõe acerca da ferramenta é o Provimento No 149, de 30/08/2023, em cujo art. 241 estabelece que ?a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos.? 2. Havendo a possibilidade de consulta realizada pela própria parte interessada por meio da internet ou mediante solicitação diretamente no Cartório de Registo Civil, não há necessidade de que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. A toda evidência, não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 4. Recurso desprovido.(6a T. Cível, ac. 1.829.298, Des. Alfeu Machado, julgado em 2024); EMENTA PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PESQUISA CRCJUD. TAREFA À MARGEM DO PODER JUDICIÁRIO. (...). 2. O acesso às informações coletadas pelo CRC-Jud, além de envolver o pagamento de emolumentos, está disponível às partes, sendo desnecessária a intervenção do Poder judiciário para acesso aos dados constantes da plataforma. 3. Recurso não provido. (4a T. Cível, ac. 1.753.183, Des. Mario-Zam Belmiro, 2023). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator